Tribunal: STF
Processo: RHC 135961
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação da defesa constituída sobre a data da sessão de julgamento do recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Maranhão, bem como do inteiro teor do acórdão proferido. Não ocorrência. Intimação ocorrida mediante publicação no diário oficial estadual. Inexistência de forma especial de intimação do defensor que reside fora do estado em que ocorreu o julgamento. Precedentes. Regimental não provido.